Tribunal: TJMT
Processo: 1030329-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4°, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030329-37.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[U F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - CNPJ: 01.863.009/0001-99 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), URSULA FRANK DE OLIVEIRA - CPF: 325.805.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4°, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
U F DE OLIVEIRA EIRELI
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual dei provimento e reformei a sentença proferida pelo Juízo Singular, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado, ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolhi os aclaratórios tão somente para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, § 4o, do CPC.

O agravante alega, em apertada síntese, que a r. decisão deve ser reformada para que seja afastada a regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, ao que entende que a referida disposição legal não se aplica ao caso, haja vista que na ação principal o Estado de Mato Grosso não configura como réu (id. 208448184).

Contrarrazões apresentadas em id. 213782654.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
U F De Oliveira EIRELI
contra decisão proferida nos autos do
recurso de Apelação
, no qual dei provimento e reformei, monocraticamente, a sentença proferida pelo Juízo Singular, condenando o Estado de Mato Grosso, ora agravado, ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, acolhi os aclaratórios tão somente para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, § 4o, do CPC.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação de execução fiscal em face de U F De Oliveira EIRELI.

Devidamente citada, U F De Oliveira EIRELI apresentou exceção de pré-executividade, arguindo que CDA exequenda estava suspensa por força de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória em trâmite a Vara das Execuções Fiscais da capital, restando, dessa forma, ausente o requisito de exigibilidade ao título executado.

Posteriormente, o agravante, em petição de id.
204496709
, informou que o crédito tributário, objeto da CDA executada, fora reconhecido como indevido pela Fazenda Estadual na Ação Anulatória acima mencionada (id.
204496709
). De mesmo modo, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos
requerendo a extinção do processo
(id.
204496711
).

Em razão do cancelamento da CDA,
o juízo
a quo
extinguiu o executivo fiscal, sem a condenação honorários sucumbenciais em desfavor do apelado.

A empresa U F De Oliveira EIRELI interpôs recurso de apelação, arguindo a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária, uma vez que a execução fiscal restou extinta a pedido das partes, em razão do cancelamento da CDA, após a citação e apresentação de defesa judicial pelo executado/apelante.

O recurso foi provido monocraticamente, condenando o Estado de Mato Grosso (naquela ocasião apelado), ora agravado, ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração, opostos pelo Estado De Mato Grosso, os aclaratórios foram acolhidos tão somente para determinar a redução pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, § 4o, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta que deve ser afastada a regra prevista no art. 90, §4o, do CPC, pois entende que a referida disposição legal não se aplica ao caso, haja vista que na ação principal o Estado de Mato Grosso não configura como réu.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifica-se que a razão
não acompanha
o agravante.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 90, § 4o, do CPC, é claro ao dispor:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC.

Portanto, verifica-se o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Estado de Mato Grosso, bem como o cumprimento integral da prestação reconhecida, haja vista o cancelamento administrativo da CDA exequenda após apresentação de defesa pela parte executada.

Sendo assim, a regra do dispositivo legal mencionado alhures se impõe.
Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — RECONHECIMENTO DO PEDIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— OBSERVÂNCIA.

Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, na hipótese de reconhecimento do pedido após a oposição de exceção de pré-executividade.
Recurso não provido. (TJMT, N.U 1008686-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024 – grifo nosso)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC."
(TJMT, N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023 – grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
- EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO –
REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente público fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.
2 –
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC
.
3 – Recurso parcialmente provido." (TJMT, N.U 1002625-91.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho os termos da decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024